Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0730643-59.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RUBENS CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado RUBENS CARVALHO DOS SANTOS, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado e para fins de progressão de regime pleiteia novos cálculos da pena, requer a comutação de pena e o seu recambiamento para o estado de Mato Grosso (ID 39267737). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, foi determinado a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39270270). A Defensoria Pública apontou que no processo de execução originário (SEEU 0404356-87.2022.8.07.0015), há única condenação referente à ação penal no 0012586-48.2009.8.11.0042, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Informou que já foi formulado pelo apenado pedido idêntico ao destes autos à VEP, o que afastaria a possibilidade de apreciação direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ademais, noticiou que foi deferido o recambiamento do requerente para a Comarca de Cuiabá/MG, conforme decisão de mov. 34.1, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 40008527). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do processo no 0012586-48.2009.8.07.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 40008527). O requerente para fins de progressão de regime pleiteia novos cálculos da pena, requer a comutação de pena e o seu recambiamento para o estado de Mato Grosso. Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que já foi determinado o recambiamento definitivo do requerente para a Comarca de Cuiabá/MT, conforme decisão de mov. 34.1 (ID 40008527). De acordo com os documentos trazidos à colação o pedido de comutação de pena foi submetido e deverá ser analisado pelo juízo a quo e, portanto, não pode ser conhecido em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse passo, tendo em vista que em relação ao recambiamento do apenado o pedido foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução e o pleito quanto à comutação de pena não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não há como admitir o presente recurso. Assim sendo, nego seguimento à presente petição, pois manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado